Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40895441, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para pagamento das seguintes requisições de pagamento: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO – RPV 38532274; FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA – RPV 38532277 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) - RPV 38532281. No ID: 41598335, houve concordância com o montante depositado pelo DF. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO – RPV 38532274; FRANCISCO EVALDO SOUSA DA SILVA – RPV 38532277 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) - RPV 38532281. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Após, diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 4 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador